Tribunal: TJMT
Processo: 1051201-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051201-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DANIELA DE SOUZA LIMA DOS SANTOS - CPF: 053.523.521-61 (RECORRIDO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1051201-62.2022.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: DANIELA DE SOUZA LIMA DOS SANTOS e outro.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

CANCELAMENTO DE VOO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – PANDEMIA COVID 19 – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DE VOO – NEGATIVA DE REEMBOLSO – DECURSO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034/2020 – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a empresa recorrente ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, e ao pagamento da importância de
R$ 1.547,42 (mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos)
, a título de danos materiais, ambos de forma solidária, em virtude do cancelamento de voo e negativa de restituição dos valores pagos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

2. Mérito.

2.1.

Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral e material.

2.2.

Combate o valor indenizatório a título de dano moral.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Com relação a tal preliminar da parte recorrente, entendo que, a mesma deve ser rejeitada, pois o art. 7o, § único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que:
“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”,
portanto, a empresa recorrente, integrante da cadeia de consumo, possui responsabilidade em face da má prestação de serviço.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal, eis que, no caso dos autos, restou comprovado que a recorrente não realizou a remarcação da viagem sem custo adicional e/ou reembolsou os valores integrais pagos pelas passagens, motivo pelo qual, deve ser responsabilizada a recorrente, pelos prejuízos causados ao passageiro.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AGÊNCIA DE TURISMO – CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO –
CANCELAMENTO
– REFLEXOS DA
PANDEMIA
– AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO SEM CUSTO E/OU REEMBOLSO À CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DEVOLUÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em não sendo realizada a remarcação sem custo adicional ou mesmo o reembolso no prazo legal das passagens aéreas de
voo
cancelado em decorrência dos reflexos da
pandemia
, de onde coube ao consumidor ingressar com demanda judicial a fim de receber o que lhe era de direito, resta por existente o ato ilícito, bem como os danos morais a serem indenizados.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Por outro lado, a devolução dos valores deverá ocorrer de forma simples, na medida em que o caso não se enquadra na disposição contida no art. 42, parágrafo único do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1032162-79.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)”

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023